Tribunal: CARF
Processo: 10880.725771/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.725771/2012-41
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.878 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
COSAN S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
Em 30/08/2011, a DRF em Bauru/SP realizou ação fiscal no contribuinte, com
vistas a verificar a procedência dos pedidos de ressarcimento e declarações de
compensação referentes aos créditos da Cofins e PIS não cumulativos no ano-calendário
de 2007.
Dita ação resultou no Termo de Verificação Fiscal às fls. 387 a 408.
Ao examinar a contabilidade e os demonstrativos (DACON) da empresa, a
fiscalização apurou divergências em relação aos procedimentos por ela adotados e as
disposições legais que regem as contribuições, procedendo a ajustes e glosas.
Em apertada síntese, a autoridade fiscal concluiu pelas seguintes ações,
relativamente ao quarto trimestre de 2007:
- rejeitar os créditos decorrentes de despesas incorridas no processo produtivo da
cana-de-açúcar (sua semeadura, colheita e transporte), visto que as mesmas não atendem
ao critério para a caracterização de insumos. Isso porque, os produtos fabricados e
comercializados pela fiscalizada são o açúcar e o álcool e apenas os insumos empregados
diretamente na sua produção ensejam direito a crédito;
- rejeitar os créditos decorrentes de despesas não ligadas à produção;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.725771/2012-41
Fl. 5049
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.878 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.725771/2012-41

- glosar os créditos relativos a arrendamento agrícola por estarem vinculados à
cultura da cana de açúcar, não se confundindo com arrendamento de prédios utilizados
nas atividades da empresa, como prevêem as Leis n°s 10.637/2002 e 10.833/2003;
- alterar o cálculo do rateio dos créditos relativos aos custos, despesas e encargos
comuns, excluindo as receitas relativas às vendas com isenção e alíquota zero, bem como
das receitas decorrentes de vendas do ativo permanente, de receitas financeiras e da
revenda de álcool carburante;
- incluir na base de cálculo as receitas decorrentes das vendas com suspensão de
açúcar feitas para a AJINOMOTO, visto que o destinatário não deteria ADE que o
habilitasse ao regime, na condição de empresa preponderantemente exportadora,
especificamente para compras de matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, do art. 40 da Lei n° 10.865/2004, mas tão-somente ao RECAP (Lei n°
11.196/2005).
A partir dos procedimentos relatados, a fiscalização elaborou demonstrativo
(Anexo I) contendo as receitas, os percentuais para rateios, as bases dos créditos, a
apuração dos créditos, as contribuições devidas, os créditos vinculados ao mercado
interno para compensações, os créditos vinculados às exportações para ressarcimentos,
informados pela empresa nos arquivos digitais, nos DACON, nos pedidos de
ressarcimento e as apurações por ela realizadas. Nos Anexos de II a VIII relacionou as
glosas efetuadas.
Como resultado desse trabalho, foi proferido o despacho decisório n° 243/2012
(fls. 4.239 a 4.243), relativo ao pedido de ressarcimento de PIS/PASEP não cumulativo -
Exportação, que reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado, no valor de R$
302.371,52, homologando a Dcomp n° 17927.00819.100309.1.7.08-1979 em sua
totalidade, homologando parcialmente a Dcomp n° 16825.62716.100309.1.7.08-1134 e
não
homologando
as
DComp
n°
34318.20125.100309.1.7.08-0008,
24135.64627.100309.1.3.082306 e 20477.35435.160610.1.3.08-3408.
Cientificado do referido despacho decisório em 26/09/2012 (fl. 4.244), o
contribuinte apresentou, em 25/10/2012, a manifestação de inconformidade de fls. 4.248 a
4.303, alegando, em suma, que:
- a Fiscalização realizou a glosa de forma ampla e genérica baseada em um único
fundamento: a descaracterização de todos os custos e despesas vinculados à área agrícola
como insumos do processo produtivo do açúcar e do álcool industrial. Ademais, a análise
realizada pela fiscalização é precária e inviabiliza qualquer possibilidade de entendimento
acerca do trabalho fiscal realizado, prejudicando o exercício do direito ao contraditório e
à ampla defesa. Além disso, a fiscalização adotou conceituação de insumo ilegal, que
eivaria de nulidade todas as glosas realizadas, posto que se encontraria em dissonância
com a conceituação jurídica de insumo descrita no art. 3° das leis n° 10.637/2002 e
10.833/2003 e adotada pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF);
- os parâmetros exarados nas IN's 247/02 e 404/04 foram considerados
improcedentes pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, no Acórdão n° 9303-
01.035, razão pela qual, o despacho decisório deve ser anulado;
- entende que os bens e serviços usados como insumo são aqueles que compõem o
custo de produção, sendo ilógica a desconsideração de todo os dispêndios realizados na
área agrícola, tendo em vista que esta é a principal etapa do processo produtivo,
responsável por quase 70% do custo de produção do açúcar e do álcool. Os créditos
apurados pela manifestante estão todos vinculados à sua atividade produtiva e a análise
do direito creditório deveria ter observado as características específicas dessa atividade.
Fl. 5050
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.878 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.725771/2012-41

Com esse intuito, juntou Laudo Técnico (fls. 320 a 328) elaborado para descrever sua
cadeia produtiva;
- os termos "insumo" e "custo" possuem o mesmo significado, representam a
mesma realidade, a dos gastos realizados pela empresa na aquisição de bens e serviços
utilizados na produção. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, inclusive,
entende que o conceito de insumo não se restringe àquele da legislação do IPI, devendo
ser mais abrangente, o que não conflitaria com as leis n° 10.637/02 e 10.833/03;
- a atividade agrícola de uma empresa agroindustrial do setor sucroalcooleiro tem
intrínseca vinculação com a atividade de produção do açúcar e do álcool. Nesse sentido,
todos os dispêndios com bens e serviços adquiridos para o plantio, corte, colheita,
transporte da cana colhida, possuem a classificação jurídica e contábil como custos de
produção;
- entende que todos os bens e serviços utilizados, especialmente no tocante à
atividade agrícola desempenhada pela manifestante, devem ser considerados como
insumos, visto que são indispensáveis ao desenvolvimento das atividades da
manifestante;
- as glosas relativas ao arrendamento agrícola são improcedentes, visto que este se
mostra essencial à atividade da empresa, pois, sem a terra para o plantio, o processo
produtivo sequer poderia existir. Além disso, pondera que o conceito de aluguel de prédio
englobaria também o arrendamento de propriedades rurais, razão pela qual o crédito sobre
tais despesas seria legítimo, mencionando o Estatuto da Terra, Lei n° 4.504/1964, que
define o imóvel rural como o prédio rústico, de área continua qualquer que seja a sua
localização, que se destine ou possa se destinar à exploração agrícola, pecuária,
extrativa vegetal, florestal ou agro-industrial. Assim, a Lei n° 10.833/03, art. 3°, IV, ao
prever o cálculo de créditos sobre "aluguéis de prédios", teria contemplado também o
arrendamento agrícola;
- quanto à glosa relativa aos combustíveis e lubrificantes, verifica-se que os
mesmos são utilizado em veículos, caminhões e máquinas agrícolas. Vez que a atividade
agrícola consiste no cerne do processo produtivo, os créditos em questão deveriam ser
apropriados, em consonância com jurisprudência do CARF.
- no caso da produção de álcool, as despesas relativas à manutenção e recarga de
extintores de incêndio, serviços profissionais de análise técnica e de amostragem, serviços
de conservação, lavagem e higienização de big bags, serviços de controle de pragas,
coleta de torta de filtro e transporte de resíduos são indispensáveis ao processo produtivo
da manifestante, devendo ser cancelada a glosa perpetrada;
- no mesmo sentido, são igualmente essenciais às atividades damanifestante as
despesas relacionadas às atividades em laboratório para desenvolvimentoeficaz do plantio
e da colheita da cana, assim como todos os custos incorridos com balança decana e
manutenção do maquinário utilizado para seu processamento e transporte;
- a fiscalização se furtou de averiguar quais os itens que são necessáriosao processo
produtivo do cliente ao glosar o que chamou de "insumos indiretos" e "prod quimnão
prod";
- a fiscalização reconhece a utilização de óleos lubrificantes em veículos,
caminhões e máquinas agrícolas, realizando a glosa apenas e tão somente pelo fato de não
admitir que as etapas agrícolas façam parte do processo produtivo da manifestante. Da
mesma maneira foram glosados os gastos com combustíveis utilizados no transporte de
insumos e produtos;
- no que toca à glosa de despesas realizadas com embalagens, defende que, mesmo
não integrando o produto final, as embalagens configuram custos imprescindíveis à
Fl. 5051
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.878 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.725771/2012-41

individualização e conservação do açúcar e do álcool em processamento, razão pela qual
se enquadrariam no conceito de insumo firmado pelo CARF;
- nos termos do art. 3°, III, da lei 10.833/03, é possível descontar créditos relativos
à energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, sendo indevida a
glosa efetuada. No mesmo sentido, não podem ser glosados os gastos com aluguel e
condomínio de espaços pois são todos utilizados nas atividades da empresa;
- refuta também as glosas de despesas portuárias realizadas para armazenamento do
açúcar e álcool produzido, bem como, a de despesas relativas aos fretes com aquisição de
matéria-prima. Sustenta, assim, que as despesas portuárias são imprescindíveis à
conclusão do processo produtivo e que as notas fiscais glosadas se enquadrariam no
conceito de insumo e armazenagem;
- num ciclo de produção, até o momento em que o produto é colocado efetivamente
para venda no estabelecimento vendedor da empresa, podem ocorrer inúmeros gastos
com armazenagem. Dessa maneira, por serem imprescindíveis ao processo produtivo da
manifestante, entende que as despesas com frete na aquisição de matéria-prima, frete
entre estabelecimentos da empresa e com o transporte de empregados, bem como os
respectivos gastos com combustíveis, devem ser considerados para efeito de apuração de
crédito;
- quanto à glosa dos créditos relativos à depreciação, a atividade agrícola é parte
integrante de seu processo produtivo e a depreciação das máquinas nela empregadas
permitiria o direito ao crédito. Mais uma vez, afirma que a fiscalização partiu de premissa
equivocada ao glosar dispêndios da etapa agrícola;
- a fiscalização, sem qualquer respaldo legal, excluiu do rateio as receitas de
vendas realizadas com isenção, alíquota zero, do ativo imobilizado e as receitas
financeiras. Não há na legislação um conceito expresso de "receita bruta total", assim,
dito conceito só pode ser interpretado como a totalidade das receitas auferidas pela
empresa;
- protesta pela realização de diligência, elencando os quesitos que entende
necessários.
0processo foi baixado em diligência, sendo solicitado à autoridade fiscal que
fornecesse os esclarecimentos propostos às fls. 4.346 a 4.349.
A resposta da autoridade fiscal encontra-se às fls. 4.350 a 4.353.
Cientificado do resultado da diligência, o contribuinte apresentou sua manifestação
de fls. 4.411 a 4.509, alegando, em síntese, que:
- reitera sua argumentação quanto ao conceito de "receita bruta total" no âmbito do
rateio dos custos comuns;
- o recalculo determinado pela DRJ/SPO implica em agravamento relativo ao
reconhecimento original do crédito realizado no despacho decisório, o que incorreria em
afronta ao princípio do non reformatio in pejus;
- a autoridade fiscal adotou critérios jurídicos para o cálculo do rateio percentual
que não podem ser revistos no curso do contencioso administrativo, não havendo que se
falar em reapurar as regras e cálculos já consolidados de maneira a agravar a situação
inaugural travada pelo despacho decisório;
- reitera a argumentação acerca do conceito de insumo e de seu processo produtivo,
bem como, contra todas as glosas, conforme já explicitado na manifestação de
inconformidade.
Fl. 5052
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.878 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.725771/2012-41

Ato contínuo, a DRJ – SÃO PAULO (SP) julgou a manifestação de
inconformidade do contribuinte nos termos sintetizados na ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2007
PEDIDO DE PERÍCIA E NULIDADE
Desnecessária a realização de perícia visto conter os autos todos os elementos para o
deslinde do processo.
Não se verifica qualquer situação que resulte em nulidade do feito fiscal.
HIPÓTESES DE CREDITAMENTO. ROL EXAUSTIVO.
O rol das possibilidades de descontos de créditos da não-cumulatividade é exaustivo,
pois não se ocuparia o legislador de fazê-lo se assim não fosse (admitindo-se o
contrário, as restrições é que teriam que ser explicitadas), não podendo o aplicador da
lei, portanto, utilizar-se de interpretação extensiva.
CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO PRÓPRIO DE INSUMO.
É equivocada a afirmação de que a adoção da interpretação restritiva acerca do conceito
de insumo na legislação das contribuições corresponderia à utilização da do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI). A adoção deste conceito decorre das regras
constantes da legislação própria e não da adaptação da legislação de qualquer outro
tributo. Apenas o ponto comum é a exigência, mutatis mutandis, de relação direta e
imediata entre o bem ou serviço em relação ao qual se pretende apurar crédito e o
produto ou serviço final disponibilizado para venda.
BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS NA ETAPA AGRÍCOLA. ARRENDAMENTO
RURAL. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A lei prevê o desconto de créditos calculados em relação a bens e serviços utilizados
como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda, deixando claro que não se pretendeu alcançar todas as etapas
produtivas empreendidas pela pessoa jurídica, mas tão-somente aquela da efetiva
fabricação do produto final, afastando a apropriação de créditos de "insumos de
insumos" em produções "verticalizadas" (que a não-cumulatividade pretendeu
desestimular), como os utilizados na etapa agrícola (atividade rural) de produção de
cana-de-açúcar - o que se aplica, por decorrência, ao arrendamento rural, não
considerado como despesa de aluguéis para fins de creditamento, sendo irrelevante se o
termo "prédio" aplica-se ou não a estes terrenos.
DESPESAS
PORTUÁRIAS
QUE
NÃO
SEJAM
DE
ARMAZENAGEM.
CREDITAMENTO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Não há previsão legal para o desconto de créditos em relação às despesas portuárias que
não sejam exclusivamente com armazenagem de bens destinados à exportação, quando
suportadas pelo exportador.
DESPESAS COM EMBALAGENS.
Somente a embalagem de apresentação do produto gera direito ao crédito, posto que
esta se incorpora ao produto em fabricação. As embalagens destinadas apenas a proteger
ou transportar o produto, em qualquer fase do processo produtivo, não dão direito a
crédito da não cumulatividade, mesmo que descartáveis ou de utilização obrigatória,
visto caracter izarem-se como despesas de transporte.
REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. Da manifestação de inconformidade
apresentada pelo contribuinte não pode advir um resultado que piore a situação contra a
qual ela se insurgiu, em vista de alteração normativa, tendo sido o despacho decisório
prolatado com base no entendimento aplicável à época.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 5053
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.878 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.725771/2012-41

Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste Recurso, a empresa repisou os mesmos argumentos apresentados na sua
impugnação quanto às preliminares e mérito, visando reformar a decisão da primeira instância.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata pedido de ressarcimento
de PIS não cumulativo, com compensações atreladas, referente ao 4o trimestre/2007, no qual a
Autoridade Fiscal deferiu parcialmente o crédito em função da glosa parcial dos créditos de PIS
referentes ao mercado externo que foram utilizados pela RECORRENTE no período para
promover a compensação das contribuições devidas, por entender que apenas geram direito ao
crédito os materiais e serviços utilizados diretamente na produção ou fabricação do contribuinte.
Inicialmente, cabe esclarecer que a Recorrente é pessoa jurídica de direito privado
que atua no setor sucroalcooleiro, que industrializa álcool e açúcar a partir de produção rural
própria (plantio da cana-de-açúcar).
Na análise do processo, entendo que é necessário converter o julgamento em
diligência com vista a aclarar várias situações trazidas pela Recorrente em suas argumentações
para confrontar às conclusões tomadas pela Autoridade Fiscal, conforme a seguir explicitadas.
A temática mais relevante à solução da lide diz respeito ao creditamento sobre
insumos do processo produtivo na apuração do PIS e da COFINS na sistemática da não
cumulatividade, matéria frequente nesta seção de julgamento.
Como se sabe, após intensos debates ocorridos nas turmas colegiadas do CARF, a
maioria dos Conselheiros adotou uma posição intermediária quanto ao alcance do conceito de
insumo, não tão restritivo quanto o presente na legislação de IPI e não excessivamente alargado
como aquele presente na legislação de IRPJ. Nessa direção, a maioria dos Conselheiros têm
aceitado os créditos relativos a bens e serviços utilizados como insumos que são pertinentes e
essenciais ao processo produtivo ou à prestação de serviços, ainda que eles sejam empregados
indiretamente.
Essa questão também foi definitivamente resolvida pelo STJ, no Resp no
1.221.170/PR, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), que estabeleceu o conceito de insumo que se amolda aquele que vinha sendo usado
pelas turmas do CARF, tendo como diretrizes os critérios da essencialidade e/ou relevância.
Reproduzo a ementa do julgado que expressa o entendimento do STJ:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
Fl. 5054
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.878 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.725771/2012-41

NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Vale reproduzir o voto da Ministra Regina Helena Costa, que considerou os
seguintes conceitos de essencialidade ou relevância da despesa, que deve ser seguido por este
Conselho:
Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia
produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g.,equipamento de
proteção individual EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
Nesse mesmo sentido, a Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu o Parecer
Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
Fl. 5055
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.878 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.725771/2012-41

a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
Nesse passo, para se decidir quanto ao direito ao crédito de PIS e da COFINS não-
cumulativo é necessário que cada item reivindicado como insumo seja analisado em consonância
com o conceito de insumo fundado nos critérios de essencialidade e/ou relevância definidos pelo
STJ, ou mesmo, se não se trata de hipótese de vedação ao creditamento ou de outras previsões
específicas constantes nas Leis nos 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2005, para então se
definir a possibilidade de aproveitamento do crédito.
No caso concreto, observa-se que o Auditor Fiscal e o acórdão recorrido
aplicaram integralmente o conceito mais restritivo aos insumos – aquele que se extrai dos atos
normativos expedidos pela RFB (Instruções Normativas da SRF ns.247/2002 e 404/2004), já
declarados ilegais pela decisão do STJ sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e
seguintes do CPC/2015). Assim, em face da superveniência do REsp no 1.221.170/PR, carecem
os autos da comprovação do eventual enquadramento dos itens glosados no conceito de insumo
segundo os critérios da essencialidade ou relevância.
Dessa forma, voto no sentido de determinar a realização de diligência, nos termos
do art. 18 do Decreto no 70.235/72 e dos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, para que a
Unidade de Origem realize os seguintes procedimentos, referente ao período de apuração do 4o
trimestre de 2007:
1. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a apresentar laudo/memorial
com a demonstração detalhada da utilização de cada um dos bens e serviços glosados entendidos
como insumos no processo produtivo desenvolvido pela empresa (fases agrícola e industrial),
nos termos do REsp no 1.221.170/PR. Nesse item, a recorrente deverá discriminar em planilha as
despesas/custos incorridos glosados separados por natureza e juntar toda a documentação que
sirva para lastrear as suas afirmações; Bem como, informar em quais bens do imobilizado houve
gastos com manutenção (partes, peças, serviços de manutenção, etc) e se a aplicação desses
gastos com manutenção causaram o aumento de vida útil do bem superior a um ano.
2. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a justificar porque considera que
cada um dos bens e serviços do item anterior são essenciais ou relevantes ao seu processo
produtivo, do qual resulta o produto final destinado a venda ou serviço prestado, em
conformidade com os critérios delimitados no Voto da Ministra Regina Helena Costa proferido
no REsp no 1.221.170/PR, anteriormente citado;
3. Que a Autoridade Fiscal elabore Relatório Conclusivo acerca da apuração das
informações solicitadas nos itens acima, manifestando-se sobre dos fatos e fundamentos
apresentados pela Recorrente, inclusive, sobre o eventual enquadramento de cada bem e serviço
Fl. 5056
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.878 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.725771/2012-41

do período de apuração no conceito de insumo delimitado no Parecer Normativo Cosit no05/2018
e Voto da Ministra Regina Helena Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR, de aplicação
obrigatória no âmbito da RFB (Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF);
4. Após a intimação da Recorrente do resultado da diligência, conceder-lhe o
prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no 7.574/2011.
5. Em seguida, os autos deverão retornar a este Colegiado.
Por fim, o processo deverá ser restituído aos meus cuidados para sua inclusão em
pauta de julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 5057
DF CARF MF
Original